Tribunal: TJDFT
Processo: 0785200-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. DATAS FLEXÍVEIS. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ATRASO NO REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a Empresa ré a pagar para a autora o valor de R$ 7.495,20, a título de danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais e na quantia de R$ 8.697,96, a título de danos materiais. Narrou que no dia 06/10/2021 adquiriu pacote turístico com a ré para a cidade de Roma/Itália para utilização em data flexível, pelo qual pagou R$ 7.495,20. Alegou que, por motivos pessoais, no dia 17/03/2023, solicitou o cancelamento e reembolso. Sustentou que a empresa ré afirmou que a devolução dos valores seria até o dia 15/10/2023, no entanto, em que pese os vários contatos e a promessa de devolução, não recebeu o reembolso até o momento da propositura da ação. Defendeu que tal situação causou-lhe transtornos e ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou a ocorrência de falha na prestação de serviços da ré, tendo em vista que solicitou o cancelamento antes do prazo de validade da sua viagem, mas até o momento não conseguiu ser reembolsada pela empresa recorrida. Afirmou que tentou solucionar o problema, contudo, encontrou grandes dificuldades impostas pela recorrida que não efetuou o reembolso devido. Sustentou que a falha na prestação dos serviços ocasionou danos morais significativos, considerando a conduta abusiva da recorrida, a qual ultrapassou o mero dissabor e atingiu a sua honra, além da perda de tempo útil para solução do problema. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso nos autos que a autora/recorrente adquiriu pacote de viagem, com data flexível, com a empresa ré/requerida (IDs 68493251 e 68493252), o qual foi cancelado a pedido da consumidora e solicitado o reembolso (ID 68493254), não efetuado até o momento da interposição do presente recurso.
8. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, a recorrente comprovou apenas o envio de duas correspondências eletrônicas para a recorrida, datadas de 28/11/2023 e 16/04/2024 (ID 68493254, p. 1 e 4). Portanto, não há elementos mínimos a demonstrar a elevada perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para a solução da questão. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da autora/recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à consumidora, tal não foi suficiente para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. No caso em tela, não se verificou situação apta a extrapolar o aborrecimento cotidiano, conforme constante na sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício de justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.